Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719514-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA EMBARGADO: MARCELO LERNER D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. No caso, a parte embargante utiliza-se dos aclaratórios para modificar a Decisão proferida, pugnando pela reconsideração do ato e indeferimento do efeito suspensivo, não apontando efetivamente o vício. Destaco que o decisum deve ser atacado pela via adequada. Ressalto que o Poder Geral de Cautela é ínsito à Jurisdição e considerando o alto valor do Cumprimento de Sentença, é mais prudente aguardar o julgamento pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se, inclusive retirando a anotação da classe de Embargos de Declaração. Desembargador Eustáquio de Castro Relator